Tribunal: TJES
Processo: 5014111-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014111-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HEVERALDO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Execução penal. Embargos de declaração em agravo em execução. Indulto natalino. Decreto Presidencial nº 12.338/2024. Delitos equiparados a hediondos. Marco temporal de aferição da natureza do crime. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento a agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, reformando decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Barra de São Francisco que havia concedido indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 e declarado extinta a punibilidade do apenado. Sustenta a defesa a existência de erro de premissa, omissão e necessidade de interpretação conforme a Constituição, além de pleitear prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao revogar o indulto concedido com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024; e (ii) saber se é possível, em sede de embargos de declaração, rediscutir o mérito da decisão quanto ao marco temporal para aferição da natureza hedionda do delito e à interpretação do ato presidencial concessivo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição de recurso próprio, admitindo-se efeitos infringentes apenas de forma excepcional.

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada todas as teses relevantes, reconhecendo a natureza jurídica do indulto como ato de clemência estatal de iniciativa privativa do Presidente da República, a necessidade de interpretação estrita do decreto concessivo e o marco temporal da vigência do ato para aferição da natureza do delito, com apoio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não houve afirmação de retroatividade de lei penal mais gravosa ou reclassificação retroativa do crime, mas apenas o reconhecimento de inexistência de direito adquirido ou expectativa juridicamente tutelada ao indulto antes da edição do decreto.

6. A pretensão defensiva de interpretação conforme a Constituição e o pedido de prequestionamento implicam reapreciação do mérito já decidido, providência incompatível com a via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese firmada: ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014111-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HEVERALDO PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: JONDERSON DE ALMEIDA GARCIA - ES9816-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Heveraldo Pereira da Silva
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para reformar decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Barra de São Francisco que havia concedido indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, revogando, por consequência, a extinção da punibilidade do reeducando.

Cinge-se controvérsia à verificação da existência de vício apto a ensejar acolhimento de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual, para revogar indulto concedido com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em razão de condenações por delitos classificados como hediondos no momento de vigência do ato concessivo.

Embargos de declaração ostentam finalidade estrita, limitada ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disciplina do art. 619 do Código de Processo Penal. Não constituem via adequada para rediscussão do mérito nem para substituição de recurso próprio, sendo excepcional admissão de efeitos modificativos apenas quando correção do vício identificado conduzir, de forma necessária, à alteração do resultado do julgamento.

No caso, leitura atenta do acórdão embargado revela enfrentamento expresso e coerente de todas as teses relevantes deduzidas no agravo em execução e nas contrarrazões defensivas.

O colegiado consignou, de forma clara, natureza jurídica do indulto como ato de clemência estatal, de iniciativa exclusiva do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, ressaltando dever de interpretação estrita do decreto concessivo, sem ampliação ou mitigação judicial de critérios ali fixados.

Também restou explicitado marco temporal adotado para aferição da natureza do delito, fixado no momento de vigência do decreto presidencial, por ser instante em que surge, em abstrato, possibilidade jurídica de concessão do benefício. Tal conclusão foi lastreada em precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça, afastando, de maneira fundamentada, alegação de retroatividade penal mais gravosa.

O argumento defensivo de erro de premissa não encontra respaldo. O acórdão não afirmou retroatividade de lei penal mais severa nem reclassificação retroativa do delito para fins de agravamento de resposta penal.

Reconheceu, isto sim, inexistência de direito adquirido ou expectativa juridicamente tutelada a indulto antes da edição do decreto, aplicando, de forma temporal, critérios negativos expressamente previstos pelo Chefe do Poder Executivo. Interpretação adotada não altera natureza do crime no passado, apenas constata condição jurídica existente no momento da edição do ato de clemência.

No tocante às condenações que embasaram execução penal, verifica-se que sentenças transitadas em julgado reconheceram prática de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, com suporte em conjunto probatório robusto, composto por depoimentos firmes de vítimas e policiais responsáveis pela prisão em flagrante, além de demais elementos colhidos sob contraditório judicial.

Tais depoimentos, conforme consignado nos éditos condenatórios, foram harmônicos e coerentes, descrevendo dinâmica delitiva, emprego de grave ameaça mediante arma de fogo e atuação conjunta dos agentes, circunstâncias que conduziram à condenação definitiva. A execução penal parte dessa realidade jurídica consolidada, não sendo possível rediscussão de fatos ou provas nesta fase processual.

A pretensão defensiva de interpretação conforme a Constituição do art. 1º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, para excluir da vedação delitos não classificados como hediondos à época dos fatos, igualmente não se amolda à estreita via aclaratória.

Tal pedido pressupõe redefinição do alcance normativo do decreto e juízo de compatibilidade constitucional em tese, providência que extrapola função integrativa dos embargos de declaração e implica reapreciação do mérito já decidido.

Também não se verifica omissão quanto aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados para fins de prequestionamento.

O acórdão enfrentou fundamentos necessários à solução da controvérsia, analisando competência constitucional para concessão de indulto, limites do decreto presidencial e marco temporal de aferição da natureza do delito, inexistindo lacuna a ser suprida. Prequestionamento não autoriza, por si, acolhimento de embargos nem reabertura do debate meritório.

Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, embargos revelam inconformismo com resultado do julgamento, finalidade incompatível com natureza do recurso manejado. A atribuição de efeitos infringentes, nessa hipótese, configuraria indevida transformação dos aclaratórios em sucedâneo recursal.

Diante do exposto, não acolho os embargos de declaração.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.